Tribunal: TJDFT
Processo: 0709513-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO PROCESSUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 921, III, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICABILIDADE DO PRAZO DE SEIS MESES (ART. 59 DA LEI No 7.357/85). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, todos do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.
2. A Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150/STF.
3. No caso, a execução está amparada por cheques cuja prescrição da pretensão executória é de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, conforme reza o artigo 59 da Lei no 7.357/85.
4. Diante da ausência de bens penhoráveis, em 24/10/2017, o ilustre Juízo a quo determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano. Forçoso concluir, portanto, que, pela redação original do art. 921 do CPC, o prazo de suspensão se encerrou às 23h59 do dia 24/10/2018, sendo o dia 25/10/2018 o marco inicial da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, antes das alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021). Neste semblante, o dies ad quem do prazo prescricional se deu em 25/04/2019.
5. Ainda que o prazo prescricional fosse de 5 (cinco) anos, e considerado o disposto na Lei 14.010/2020, a prescrição intercorrente teria se consumado em 14/03/2024.
6. Agravo conhecido e provido.